Tribunal: CARF
Processo: 10580.721200/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
Os rendimentos recebidos acumuladamente integram a base de cálculo do imposto. O imposto de renda incidente sobre parcelas pagas em atraso e acumuladamente (rendimentos recebidos acumuladamente) deve observar as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência), conforme decisão do STF no RE 614.406, vedando-se a utilização do montante global como parâmetro (regime de caixa).
DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV SOBRE REMUNERAÇÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS VALORES RECEBIDOS. INCIDÊNCIA IRPF. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO.
As diferenças recebidas em decorrência de equívoco na conversão do Cruzeiro Real em URV, sobre a remuneração, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
IRRF. NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. IMPOSTO DEVIDO. LANÇAMENTO LEGÍTIMO. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SÚMULA CARF N.o 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido na declaração de ajuste anual. Constatada a não retenção do imposto, após a data fixada para a entrega da referida declaração, a exação poderá ser exigida do contribuinte, caso ele não tenha submetido os rendimentos à tributação. Confirmado o rendimento tributável auferido e não comprovada a retenção do imposto de renda pela fonte pagadora, o lançamento é procedente.
JUROS DE MORA RELACIONADOS AO PAGAMENTO POSTERIOR AO MOMENTO CONSTITUTIVO DA REMUNERAÇÃO. VALORES DE NATUREZA SALARIAL PERCEBIDOS COMO RESULTANTES DA DIFERENÇA APURADA NA CONVERSÃO DE REMUNERAÇÃO DA URV PARA O REAL. JUROS DE MORA ENTENDIDOS COMO PARCELA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais vinculados a verbas de natureza salarial percebidas posteriormente ao momento constitutivo da remuneração, isto é, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Tema 808 da Repercussão Geral do STF. Tema Repetitivo 470 do STJ.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF N.o 73.
Se o contribuinte, induzido pelas informações prestadas por sua fontepagadora, que qualificara de forma equivocada os rendimentos por elerecebidos, incorreu em erro escusável quanto à tributação e classificação dosrendimentos recebidos, não deve ser penalizado pela aplicação da multa deofício.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721200/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.535 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
MARIA LICIA LIMA RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA).
Os rendimentos recebidos acumuladamente integram a base de cálculo do
imposto. O imposto de renda incidente sobre parcelas pagas em atraso e
acumuladamente (rendimentos recebidos acumuladamente) deve observar as
tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência), conforme decisão do STF no RE 614.406, vedando-se a
utilização do montante global como parâmetro (regime de caixa).
DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM
URV SOBRE REMUNERAÇÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS
VALORES RECEBIDOS. INCIDÊNCIA IRPF. INEXISTÊNCIA DE
ISENÇÃO.
As diferenças recebidas em decorrência de equívoco na conversão do Cruzeiro
Real em URV, sobre a remuneração, estão sujeitas à incidência do imposto de
renda.
IRRF. NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. IMPOSTO DEVIDO.
LANÇAMENTO
LEGÍTIMO.
RESPONSABILIDADE
PELO
RECOLHIMENTO. SÚMULA CARF N.o 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão
da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo
pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido
na declaração de ajuste anual. Constatada a não retenção do imposto, após a
data fixada para a entrega da referida declaração, a exação poderá ser exigida
do contribuinte, caso ele não tenha submetido os rendimentos à tributação.
Confirmado o rendimento tributável auferido e não comprovada a retenção do
imposto de renda pela fonte pagadora, o lançamento é procedente.
JUROS DE MORA RELACIONADOS AO PAGAMENTO POSTERIOR AO
MOMENTO CONSTITUTIVO DA REMUNERAÇÃO. VALORES DE
NATUREZA SALARIAL PERCEBIDOS COMO RESULTANTES DA
DIFERENÇA APURADA NA CONVERSÃO DE REMUNERAÇÃO DA
URV PARA O REAL. JUROS DE MORA ENTENDIDOS COMO PARCELA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721200/2009-16
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721200/2009-16

Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais vinculados a verbas
de natureza salarial percebidas posteriormente ao momento constitutivo da
remuneração, isto é, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Tema 808 da Repercussão Geral do
STF. Tema Repetitivo 470 do STJ.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF N.o 73.
Se o contribuinte, induzido pelas informações prestadas por sua fontepagadora,
que qualificara de forma equivocada os rendimentos por elerecebidos, incorreu
em erro escusável quanto à tributação e classificação dosrendimentos
recebidos, não deve ser penalizado pela aplicação da multa deofício.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para decotar do lançamento a parcela que se refira aos juros de
mora legais vinculados a parcelas de URV; para afastar a multa de ofício; e, ainda, para
determinar seja o imposto de renda recalculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a
cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme as competências
compreendidas.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 90/127), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 81/86), proferida em sessão de 23/02/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 15-26.270, da 3.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador/BA (DRJ/SDR), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721200/2009-16

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão
sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF
correspondente aos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, para exigência de crédito
tributário, no valor de R$ 154.461,79, incluída a multa de ofício no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) e juros de mora.

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de
infração, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada classificação
indevida de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual como sendo
rendimentos isentos e não tributáveis. Os rendimentos foram recebidos do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em 36 (trinta e
seis) parcelas no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei
Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003.

As diferenças recebidas teriam natureza eminentemente salarial, pois decorreram
de diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para
URV em 1994, consequentemente, estariam sujeitas à incidência do imposto de renda,
sendo irrelevante a denominação dada ao rendimento.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação,
alegando, em síntese, que:

a) não classificou indevidamente os rendimentos recebidos a título de URV, pois
o enquadramento de tais rendimentos como isentos de imposto de renda encontra-se em
perfeita consonância com a legislação instituidora de tal verba indenizatória;

b) o STF, através da Resolução no 245, de 2002, reconheceu a natureza
indenizatória das diferenças de URV recebidas pelos magistrados federais, e que por
esse motivo estariam isentas da contribuição previdenciária e do imposto de renda. Este
tratamento seria extensível aos valores a mesmo título recebidos pelos membro do
magistrados estaduais;

c) o Estado da Bahia abriu mão da arrecadação do IRRF que lhe caberia ao
estabelecer no art. 5o da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 2003, a natureza
indenizatória da verba paga, sendo a União parte ilegítima para exigência de tal tributo.
Além disso, se a fonte pagadora não fez a retenção que estaria obrigada, e levou o
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721200/2009-16

autuado a informar tal parcela como isenta em sua declaração de rendimentos, não tem
este último qualquer responsabilidade pela infração;

d) independentemente da controvérsia quanto à competência ou não do Estado da
Bahia para regular matéria reservada à Lei Federal, o valor recebido a título de URV
tem a natureza indenizatória. Neste sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal
Federal, o Presidente do Conselho da Justiça Federal, Primeiro Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, Poder Judiciário de Rondônia, Ministério
Publico do Estado do Maranhão, bem como, ilustres doutrinadores;

e) caso os rendimentos apontados como omitidos de fato fossem tributáveis,
deveriam ter sido submetidos ao ajuste anual, e não tributados isoladamente como no
lançamento fiscal;

f) ainda que as diferenças de URV recebidas em atraso fossem consideradas
como tributáveis, não caberia tributar os juros e correção monetária incidentes sobre
elas, tendo em vista sua natureza indenizatória;

g) mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação da multa de
ofício e juros moratórios, pois o autuado teria agido com boa-fé, seguindo orientações
da fonte pagadora, que por sua vez estava fundamentada na Lei Estadual da Bahia no
8.730, de 2003, que dispunha acerca da natureza indenizatória das diferenças de URV;

h) o Ministério da Fazenda, em resposta à Consulta Administrativa feita pela
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, também, teria se manifestado pela
inaplicabilidade da multa de ofício, em razão da flagrante boa-fé dos autuados,
ratificando o entendimento já fixado pelo Advogado-Geral da União, através da Nota
AGU/AV 12/2007. Na referida resposta, o Ministério da Fazenda reconhece o efeito
vinculante do comando exarado pelo Advogado Geral da União perante à PGFN e a
RFB.

Foi determinada diligência fiscal para que o órgão de origem adotasse as
medidas cabíveis para ajustar o lançamento fiscal ao Parecer PGFN/CRJ/No 287/2009,
de 12 de fevereiro de 2009, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que, em razão
de jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, concluiu pela dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e pela desistência dos já
interpostos, desde que inexistisse outro fundamento relevante, com relação às ações
judiciais que visassem obter a declaração de que, no cálculo do imposto renda incidente
sobre rendimentos pagos acumuladamente, deveriam ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o
cálculo ser mensal e não global.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Em primeira assentada, conforme Resolução n.o 2201-000.112, datada de
19/09/2012, o Colegiado resolveu sobrestar os autos considerando que o processo administrativo
versa sobre autuação que tangencia o tema dos rendimentos percebidos acumuladamente se
relacionando ao Tema 368 da Repercussão Geral do STF (e-fls. 135/139).
Considerando o contexto do julgamento definitivo do STF sobre o tema dos
rendimentos percebidos acumuladamente, os autos retornaram para julgamento. Ocorre que, em
seguida, sobreveio novo sobrestamento, desta feita por se discutir a tributação de verba de juros
compensatórios, recebida no contexto de ação judicial (Tema 808 da Repercussão Geral do
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721200/2009-16

STF). Posteriormente, os autos retornaram para definitivo julgamento, haja vista a decisão
definitiva do Tema 808.
Nesse contexto, os autos foram, posteriormente, distribuídos por sorteio público
para este novo relator, considerando a extinção de mandato de anterior conselheiro relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 11/05/2011, e-fl. 128, protocolo recursal em 16/05/2011,
e-fl. 90), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia tangencia a matéria dos
rendimentos percebidos acumuladamente, bem como uma natureza isenta das diferenças de
URV, a não incidência de juros de mora sobre a referida parcela e a não aplicação da penalidade
da multa de ofício.
- Da tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA)
Observo que o lançamento foi realizado sob regime de caixa e o recorrente bem
explica, a todo tempo, que se cuida de rendimentos recebidos acumuladamente e pretende
cancelar ou anular o lançamento.
Importante informar que em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal
(STF) no RE n.o 614.406 (transitado em julgado em 09/12/2014), a Excelsa Corte firmou a tese
segundo a qual: “O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721200/2009-16

observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.”
Ora, o imposto de renda incidente sobre verbas pagas em atraso e
acumuladamente deve observar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que essas verbas
deveriam ter sido pagas (regime de competência), vedando-se a utilização do montante global
como parâmetro (regime de caixa).
É que os rendimentos recebidos acumuladamente sujeitam-se à tributação pelo
regime de competência, conforme entendimento exarado na decisão definitiva de mérito do
Supremo Tribunal Federal (STF) no RE n.o 614.406, que concluiu pela inconstitucionalidade
parcial sem redução de texto (orientando para aplicação do regime de competência) do art. 12 da
Lei 7.713, de 1988, em julgamento de recurso representativo de controvérsia, submetido à
sistemática da Repercussão Geral (Tema 368) prevista no art. 543-B do Código de Processo
Civil de 1973.
Vale dizer, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado observando o critério quantitativo da norma de incidência do imposto de renda, de
forma a respeitar a base de cálculo e a alíquota da respectiva competência, isto é, deve utilizar as
tabelas e alíquotas do imposto sobre a renda vigentes a cada mês de referência (regime de
competência), vez que tributar de uma única vez no mês do recebimento mediante a aplicação da
tabela mensal (regime de caixa) torna a exação muito superior àquela que seria devida caso o
rendimento fosse pago no tempo devido.
Sendo assim, deve-se recalcular o imposto de renda pelo regime de competência,
utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência,
observando a renda auferida mês a mês, considerando-se as tabelas e alíquotas da época
própria a que se refira o rendimento auferido.
- Alegação de não incidência do IRPF sobre a parcela referente às diferenças
da URV, que seriam de natureza indenizatória. Alegação sobre a ilegitimidade de se exigir
o imposto quando não retido pela Fonte Pagadora por ter essa entendido que não é parcela
tributável. Lei Estadual
O recorrente aduz, em apertada síntese, a não incidência do IRPF sobre a parcela
referente às diferenças da URV. Sustenta natureza indenizatória e a ilegitimidade da União de
exigir o imposto quando não retido pela Fonte Pagadora por ter essa entendido que não era
parcela tributável e, se fosse, teria retido e apropriado para si pela autorização que possui para
lhe servir como recurso financeiro. Argumenta, dentre outros, quebra do princípio da capacidade
contributiva e apropriação de vantagem da fonte pagadora, que poderia reter o IRRF e manter
para si o imposto se fosse devido. Questiona a ilegalidade da União com o lançamento. Assevera
violada a isonomia. Vindica lei estadual a indicar a isenção. Pondera que declarou como
informado pela Fonte Pagadora.
Pois bem. Primeiramente, a Súmula CARF n.o 12, com efeito vinculante ao
Colegiado, estabelece que: “Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do
imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário
na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.” (Vinculante, conforme Portaria MF n.o 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721200/2009-16

Lado outro, está consignado nos autos que o crédito tributário foi constituído em
razão de ter sido apurada classificação indevida de rendimentos tributáveis na Declaração de
Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos e não tributáveis. Os rendimentos foram recebidos
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em 36
(trinta e seis) parcelas no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei
Estadual da Bahia n.o 8.730, de 08 de setembro de 2003.
Analisando os pagamentos e o seu fundamento, observa-se que são diferenças
decorrentes da remuneração pelo trabalho, de modo que têm natureza eminentemente salarial,
pois decorreram de diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real
para URV em 1994, consequentemente, sujeitas à incidência do imposto de renda, sendo
irrelevante a denominação dada ao rendimento.
De mais a mais, apesar das alegações quanto ao entendimento da fonte pagadora
pela natureza isenta, inclusive pela não retenção e na forma do informe de rendimentos
fornecido, além dos princípios vindicados a da alegação de apropriação pela União, o fato é que
o imposto sobre a renda é tributo de competência da União e o recorrente é o contribuinte do
imposto em razão da renda percebida, sendo ele obrigado ao recolhimento a partir do momento
em que a fonte pagadora não recolhe, nem retém o tributo devido. É, por isso, que há o Ajuste
Anual.
Somado a isso, inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, é incabível a
exclusão dos rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a
competência da União para legislar sobre essa matéria.
Importante destacar, quanto a alegada ilegitimidade ativa da União para a
cobrança do IRPF no presente caso, por se tratar de cobrança decorrente de rendimentos pagos
pelo Estado da Bahia, de modo que se sustenta que caberia ao referido ente estatal o produto da
arrecadação do imposto sobre os rendimentos pagos, a teor do comando do art. 157, I, da
Constituição Federal, que o imposto sobre a renda é um tributo federal e obviamente regido pela
legislação federal, de forma que inaplicável o comando de lei dos estados ao referido imposto.
Dessarte, o normativo do Estado da Bahia não possui efeito tributário para a
análise do imposto em questão. Preceitua a Constituição da República, no art. 150, § 6.o, que a
concessão de subsídios ou isenções compete exclusivamente ao titular da competência tributária
para instituição do tributo, sendo vedada a isenção heterônoma. Destaque-se que a
inaplicabilidade da citada lei estadual não decorre de um juízo de inconstitucionalidade, e sim,
de interpretação sistemática das normas, tendo em vista a ausência de lei isentiva federal quanto
à hipótese em análise. A competência tributária é o poder constitucionalmente atribuído aos
entes políticos para a instituição e cobrança de tributos sobre determinados fatos econômicos,
mediante a edição de leis. No que tange ao imposto sobre a renda, a entrega desta competência
encontra-se disposta no art. 153 da Constituição da República:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
III - renda e proventos de qualquer natureza.
Há que se destacar ainda o comando do parágrafo único do art. 6.o do CTN:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721200/2009-16

Art. 6o A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência
legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas
Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e
observado o disposto nesta Lei.
Assim, é da União a competência tributária plena para instituir, arrecadar,
fiscalizar e executar o imposto sobre a renda, sendo, por conseguinte, de sua exclusiva
prerrogativa a edição de normas que versem sobre o referido tributo.
Destarte, a repartição da receita em nada afeta a competência tributária do ente
eleito pela Constituição como titular do poder de tributar relativo a determinado tributo.
A seu turno, o art. 157, inciso I, também da Constituição, trata da repartição da
receita tributária pertencente à União com outros entes políticos, determinando, no caso, que aos
estados membros pertence o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e
proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título,
por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.
Deve ser destacado, outrossim, o fato de que o comando constitucional cuida,
expressamente, do produto da arrecadação do imposto sobre renda incidente na fonte, hipótese
que não se subsome ao presente caso, em que, ao contrário, não houve retenção na fonte.
Por tais razões, rejeita-se a alegação de ilegitimidade ativa da União reclamada
pela contribuinte.
Logo, constatada a não retenção do imposto, após a data fixada para a entrega da
referida declaração de ajuste, a exação poderá ser exigida do contribuinte, caso ele não tenha
submetido os rendimentos à tributação. Confirmado o rendimento tributável auferido e não
comprovada a retenção do imposto de renda pela fonte pagadora, o lançamento é procedente.
Sendo diferenças salariais, a partir da conversão URV para Real (R$), resta claro
que não se cuida de “indenização”, não se acolhendo os argumentos da defesa, sendo diferenças
salariais. Ora, as diferenças de remuneração recebidos em decorrência de equívoco na conversão
do Cruzeiro Real em URV, sobre a remuneração, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
Importante lembrar que, independentemente do fato de o contribuinte ter recebido
documento errôneo fornecido pela Fonte Pagadora, se assim o foi, é incumbência do contribuinte
o correto preenchimento da Declaração Anual de Ajuste, não se esquivando da obrigação.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Questionamento sobre a tributação do IRPF sobre os juros de mora
O recorrente questiona a tributação pelo IRPF sobre os juros de mora.
Compulsando os autos observo que a matéria é afeta ao Tema n.o 808, RE 855.091
(“Incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebidos por pessoa física”), de
Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF).
Nesta toada, importante consignar que em decisão final do Tema n.o 808, RE
855.091 (“Incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebidos por pessoa física”), de
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721200/2009-16

Repercussão Geral do STF, foi firmada a Tese segundo a qual: “Não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.”
Ademais, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ, no Tema Repetitivo 470, REsp
1.227.133, debatendo a tributação pelo Imposto de Renda dos juros de mora recebidos como
consectários de sentença condenatória em reclamatória trabalhista, igualmente firmou a Tese
segundo a qual: “Não incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a
verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.”
Na ocasião do julgamento do STF a Excelsa Corte fez uma distinção entre as
possíveis naturezas dos juros de mora. Explanou o STF que os juros de mora quando têm a
natureza de indenização pelos danos emergentes, vale dizer, quando se destinam a compensar
aquilo que efetivamente se perdeu, não se amoldam ao conteúdo da materialidade do imposto
sobre a renda prevista no art. 153, inciso III, da Constituição Federal. Todavia, quando tivessem
natureza de lucros cessantes, e desde que caracterizado o acréscimo patrimonial (materialidade
necessária para a incidência tributária), poderiam, em tese, sofrer a incidência tributária, no
entanto, não é a hipótese dos juros de mora sobre as verbas recebidas em decorrência do
trabalho, como diferenças com cunho de natureza salarial.
Entendeu o STF que os juros de mora pagos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função têm por finalidade a recomposição das
efetivas perdas (danos emergentes), de modo que não pode ser tributado pelo IRPF.
Portanto, o STF reconheceu o caráter indenizatório dos juros de mora e a sua
natureza jurídica autônoma.
De certo modo, o STF deixou espaço para a tributação de verba de caráter
indenizatório com viés de lucros cessantes, mas, não, dos valores auferidos como danos
emergentes, que apenas recompõem o patrimônio desfalcado, sem acrescê-lo, entendendo que
essa é a hipótese dos juros de mora sobre verbas decorrente de vindicação de parcela salarial não
percebida a tempo e modo. Compreendeu o STF que a demora no adimplemento da remuneração
devida a quem labora e percebe rendimentos pelo trabalho gera danos emergentes, considerando
que seria com o rendimento do salário que se organiza as próprias finanças e não os recebendo
está o sujeito a todo tipo de intempere se submetendo, por exemplo, a captação do mercado
pagando juros ao tomador.
Logo, por se tratar de danos emergentes, os juros de mora para a espécie em
discussão não podem ser submetidos à tributação do imposto sobre a renda, razão pela qual a
Excelsa Corte considerou como não recepcionada pela Constituição Federal a parte do parágrafo
único do art. 16 da Lei n.o 4.506, de 1964, e deu ao § 1o do art. 3o da Lei n.o 7.713, de 1988, e ao
art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição da República, excluindo
do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IRPF sobre os juros de mora legais
vinculados a verbas de natureza salarial percebidas com atraso.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para decotar do lançamento a
parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados a parcelas de URV.
- Questionamento sobre a Multa de Ofício
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721200/2009-16

O recorrente questiona a multa de ofício. Pondera que declarou como informado
pela Fonte Pagadora, dentro dos campos indicados.
Neste ponto, importa aplicar a Súmula CARF n.o 73 que reza: “Erro no
preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas,
prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.”
Ora, deve ser excluído do lançamento a multa de ofício quando o contribuinte
agiu de acordo com orientação emitida pela fonte pagadora, um ente estatal que qualificara de
forma equivocada os valores por ele percebidos. Observe-se, inclusive, que os valores foram
espontaneamente declarados pelo contribuinte, embora induzido a erro (erro escusável) pelas
informações prestadas pela fonte pagadora, limitando-se ao preenchimento da declaração de
rendimentos na forma do Informe de Rendimentos.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo, devendo-se decotar do
lançamento a multa de ofício.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para decotar do lançamento
a parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados a parcelas de URV, bem como para
afastar a multa de ofício e, ainda, para determinar seja o imposto de renda recalculado
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a renda
auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para decotar do
lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados a parcelas de URV, bem
como para afastar a multa de ofício e, ainda, para determinar seja o imposto de renda recalculado
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a renda
auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.535 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721200/2009-16

Fl. 158
DF CARF MF
Original